Tribunal: TJDFT
Processo: 0702433-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0702433-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIA MARIA FONTENELLE PEREIRA FERREIRA, AGOSTINHO FERREIRA DA SILVA FILHO, AGOSTINHO FERREIRA DA SILVA FILHO - ME AGRAVADO: CONDOMINIO DO PATIO BRASIL SHOPPING, RIBEIRO COELHO ADVOGADOS S/S - EPP D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Lucia Maria Fontenelle Pereira Ferreira e Outros em face da r. decisão (ID 19955193) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movida por Condomínio do Pátio Brasil Shopping e Outro, determinou a penhora do imóvel situado à SHIS QI 29, CONJUNTO 06, LOTE 20 pertencente à primeira Agravante. Sustentam, em resumo, a impenhorabilidade do imóvel, sob o fundamento de que se qualifica como bem de família. Afirmam que o imóvel que se pretende a penhora é o único bem que os Agravantes possuem para manter sua subsistência e, muito embora esteja alugado a terceiros, essa renda é revertida para custeio das necessidades da família. Asseveram que, caso o processo siga sem a concessão do efeito suspensivo, ocorrerá o leilão da casa e os Agravantes não terão condições de se sustentar, havendo afronta direta aos direitos básicos e fundamentais dos Recorrentes. Requerem a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravava até o julgamento do presente recurso. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. De fato, consoante pacificado na Súmula no 486 do Superior Tribunal de Justiça, “É impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família.” Nesse contexto, é possível a proteção pela impenhorabilidade do único bem do devedor, ainda que locado a terceiros. Todavia, a jurisprudência pátria assenta a necessidade de comprovação, pelo proprietário do imóvel, de que os frutos do aluguel sejam revertidos para sustento dele e da família. Confira-se, à propósito, aresto desta eg. 8a Turma: “DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA LOCADO. SÚMULA 486/STJ. INAPLICABILIDADE. 1. A existência de acordo para pagamento parcelado do débito exequendo não enseja a perda do objeto do agravo de instrumento, haja vista que houve apenas a suspensão da marcha procedimental e não a prolação de sentença. 2. A Lei 8.009/90 protege o único bem imóvel residencial próprio da família e, por força da orientação do Enunciado 486 do colendo STJ, "é impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família." 3. Ausente prova apta a demonstrar que os frutos da locação sejam utilizados para a moradia do devedor em local diverso, tampouco que lhe sirvam de sustento e a sua família, mantém-se íntegra a penhora. 4. Recurso não provido.” (Acórdão 1261592, 07013519720208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 14/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando a peça recursal, verifica-se que os Agravantes se limitam a afirmar, de forma genérica, que a renda do aluguel do imóvel é revertida para a subsistência da família, colacionando apenas o contrato de locação a fim de corroborar a alegação. Contudo, referido instrumento apenas comprova que o imóvel localizado na SHIS QI 29 Conjunto 6, Casa 20, Lago Sul, Brasília/DF foi locado a terceiros em 17/8/2020, por R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais) mensais (ID 22725378). Inexiste nos autos qualquer elemento probatório capaz de demonstrar que os devedores – um economista e uma psicóloga aposentada, além de empresários (IDs 74493131, 74493134, 74493136 e 14450881 dos autos de origem) – dependam dessa renda para o próprio sustento. Portanto, ausente a probabilidade do direito invocado. Assim, indefiro a antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator